Tribunal: TJMT
Processo: 8012570-28.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012570-28.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES - CPF: 619.730.765-00 (RECORRIDO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8012570-28.2016.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

Juiz Relator:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – EXCESSO NO CALCULO – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ACOLHIMENTO DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado a apuração incorreta dos valores devidos, corrige-se nesse momento o valor da condenação, nos termos fixados pelo
artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 que estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou extinto os embargos à execução, diante da ausência de garantia o juízo, movimento 27/03/2020.

Em recurso, a Recorrente alega estar em recuperação judicial, o que dispensa a garantia do juízo, bem como, pleiteia o reconhecimento do excesso do cálculo da Autora, visto que, a correção do valor do dano moral, deve ser feita até a data da declaração de recuperação judicial (20/06/2016).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Autor juntou cálculo no movimento 30/05/2019, requerendo a expedição da Reclamada para o pagamento da condenação no valor de R$ 11.224,02, (onze mil duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

O Recorrente no movimento de 24/06/2019, impugnou o cálculo da Reclamante e apresentou cálculo no valor de R$ 6.463,33 (seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), alegando excesso de R$ 4.760,69 (quatro mil setecentos e sessenta reais e sessenta nove centavos), por não ter a Reclamante observado que, por ser empresa em recuperação judicial, a atualização deveria ocorrer até a data da respectiva recuperação, 20/06/2016.

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (negativação indevida ocorrida em 24/01/2014).

O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

In casu
, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016).

Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a exequente se habilite perante o juízo da recuperação judicial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o excesso no cálculo da Autora, sendo o cálculo correto apresentado pelo Recorrente e, neste momento,
JULGO EXTINTA
a execução ante a impossibilidade de tal tramite nos Juizados Especiais, diante da peculiar situação dos autos, devendo ser expedida a certidão de crédito em favor do Autor.

Anoto que

eventuais problemas no recebimento/pagamento de valores deverão ser dirimidos pelo juízo da recuperação judicial,
com a devida habilitação do interessado do seu crédito.

Diante do acolhimento do pleito do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022